Tribunal: TJES
Processo: 0009819-85.2022.8.08.0035
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009819-85.2022.8.08.0035

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HERBERT MARTINS DE ASSIS

AGRAVADO: ERNANDE TRANCOSO FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO E EMENTA. PREVALÊNCIA DOS TERMOS DO VOTO EXARADO. EMENTA MODIFICADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVADO DESPROVIDO.

1.
Diversamente do que deveria ter consignado, a ementa registrou incorretamente ter-se considerado existir esbulho, não sendo suficiente a consignação em pagamento para afastar os seus efeitos, pelo que teria sido mantida a r. decisão recorrida, o que se revela absolutamente incorreto, tendo em vista que o Exmo. Des. Relator compreendeu, acompanhado à unanimidade, pela inexistência de rescisão do contrato entre as partes, procedendo-se a entrega da posse do imóvel ao agravante voluntariamente, sendo certo que o inadimplemento na hipótese seria parcial, de maneira que a exigência do cumprimento da obrigação de pagar ou a própria rescisão do contrato não poderia se dar por intermédio de reintegração de posse, mas sim com o requerimento de tutela judicial apropriada.

2. Encontrando-se em descompasso o respeitável voto e a ementa do acórdão, deve aquele prevalecer, por refletir de fato a convicção formada sobre o caso, após o curso processual pertinente, pelo Relator e pelos demais Desembargadores que compuseram o quórum de julgamento e deliberaram sobre o caso.

3. P
retendeu o agravado rediscutir nesta seara dos embargos de declaração a matéria já decidida, desnaturando por completo a

a razão de ser dos aclaratórios, que não constituem via processual adequada para tanto.

4. Corrige-se a ementa do v. Acórdão para assim redigi-la:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIA INADEQUADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I
. Da análise do feito, verifica-se que restou comprovada a existência do contrato de compra e venda verbal celebrado entre o recorrente e o recorrido, e que se trata a hipótese de inadimplemento parcial. II. Considerado o adimplemento parcial por parte do agravante, não se vislumbra a verossimilhança das alegações do agravado que permitam o deferimento da pretendida reintegração de posse, na medida em que não houve a rescisão do contrato celebrado entre as partes e que esse entregou o imóvel para o recorrente por sua livre e espontânea vontade ao formalizar o negócio jurídico. III.
Ademais, sabe-se que para fins de cumprimento da obrigação de pagar, ou de postular pela rescisão do contrato outrora celebrado em razão do inadimplemento de obrigação, outras são as vias adequadas para tanto que não a reintegração de posse.
IV. Recurso de conhecido e provido. Decisão reformada.

4. Recurso de embargos de declaração do agravante conhecido e provido. Recurso de embargos de declaração do agravado conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de HERBERT MARTINS DE ASSIS, desprovendo, por seu turno, o recurso interposto por ERNANDE TRANCOSO FILHO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declarações opostos tanto pelo agravante
HERBERT MARTINS DE ASSIS
quanto pelo agravado
ERNANDE TRANCOSO FILHO
em face do v. acórdão de ID 6445079, que, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator, conheceu do agravo de instrumento e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a r. decisão objurgada e indeferir

o requerimento de tutela liminar de reintegração de posse formulado pelo recorrido.

Em suas razões (ID 6466490), o embargante/embargado HERBERT MARTINS DE ASSIS sustenta a ocorrência de erro material no texto da ementa do v. Acórdão, em total contradição com os termos do voto do Exmo. Desembargador Relator, à unanimidade acompanhado pelos demais Julgadores da Terceira Câmara Cível do E. TJES, sobretudo quanto ao resultado do julgamento.

Por sua vez, o embargante/embargado

ERNANDE TRANCOSO FILHO sustenta, em razões recursais de ID 6494604, em síntese, igualmente contradição entre ementa e o voto do Exmo. Desembargador Relator, postulando que prevaleça o teor da ementa, para que, atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração, seja mantida a r. decisão recorrida que deferiu a tutela liminar para a reintegração de sua posse no imóvel objeto de discussão, desprovendo-se o recurso de agravo de instrumento interposto por HERBERT MARTINS DE ASSIS.

Contrarrazões do embargante/embargado HERBERT MARTINS DE ASSIS em ID 6509199.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões dos embargos de declaração opostos.

De pronto,
ictu oculi
, observa-se
patente erro material na ementa do v. acórdão prolatado, que se apresenta em descompasso com o teor do voto condutor, que fora secundado à unanimidade por esta Colenda Terceira Câmara Cível.

Firme nas premissas estabelecidas em seu voto, o Exmo. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho assim ponderou os elementos apresentados com vistas a formar o seu convencimento, nos limites de cognição próprios do exame do recurso de agravo de instrumento (ID 6249634):

Sendo assim, considerando o adimplemento parcial por parte do agravante, não vislumbro a verossimilhança das alegações do agravado que permitam o deferimento da pretendida reintegração de posse, na medida em que não houve a rescisão do contrato celebrado entre as partes e que esse entregou o imóvel para o recorrente por sua livre e espontânea vontade ao formalizar o negócio jurídico.

Ademais, sabe-se que para fins de cumprimento da obrigação de pagar, ou de postular pela rescisão do contrato outrora celebrado em razão do inadimplemento de obrigação, outras são as vias adequadas para tanto que não a reintegração de posse.

Diante do exposto, e firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão objurgada, para
INDEFERIR
o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo recorrido.

Contudo, a ementa do acórdão (ID 6249636) fora assim equivocadamente redigida:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Conforme preconiza o artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

2.
O autor comprovou que é o proprietário do imóvel outrora locado e negociado verbalmente com o agravante, exercendo, portanto, a sua posse indireta, bem como os demais requisitos para o deferimento do pedido de tutela de urgência, isto é, o esbulho, a data em que esse ocorrera, e a perda da posse.

3.
Considerando que o recorrente se mantém na posse do imóvel, e que o procedimento de oposição transitou em julgado no dia 28 de outubro de 2021, entendo, consoante a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, que essa é a data em que o esbulho ocorrera, de modo que o ajuizamento da ação originária de reintegração de posse não ultrapassou o período de mais de um ano e dia.

4.
A ação de consignação em pagamento não afasta os efeitos do esbulho, na medida em que inexiste demonstração de qualquer ordem judicial nestes autos (nº 5021561-22.2022.8.08.0035).

5.
Recurso de conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Diversamente do que deveria ter consignado, a ementa registrou incorretamente ter-se considerado existir esbulho, não sendo suficiente a consignação em pagamento para afastar os seus efeitos, pelo que teria sido mantida a r. decisão recorrida, o que se revela incorreto, tendo em vista que o Exmo. Desembargador Relator compreendeu, acompanhado à unanimidade, pela inexistência de rescisão do contrato entre as partes, procedendo-se a entrega da posse do imóvel ao agravante voluntariamente, sendo certo que o inadimplemento na hipótese seria parcial, de maneira que a exigência do cumprimento da obrigação de pagar ou a própria rescisão do contrato não poderia se dar por intermédio de reintegração de posse, mas sim com o requerimento de tutela judicial apropriada.

Encontrando-se em descompasso o respeitável voto e a ementa do acórdão, deve aquele prevalecer, por refletir de fato a convicção formada sobre o caso, após o curso processual pertinente, pelo Relator e pelos demais Desembargadores que compuseram o quórum de julgamento e deliberaram sobre o caso.

Merece assim, provimento o recurso de embargos de declaração opostos por
HERBERT MARTINS DE ASSIS, enquanto, por seu turno, devem ser desprovidos os embargos de declaração opostos por ERNANDE TRANCOSO FILHO, o qual ainda pretendeu rediscutir nesta seara a matéria já decidida, desnaturando por completo a natureza e a razão de ser dos aclaratórios, que não constituem via processual adequada para tanto, nos termos da iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022, destaquei)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao

recurso de embargos de declaração opostos por
HERBERT MARTINS DE ASSIS,
DESPROVENDO
, por seu turno, os embargos de declaração opostos por ERNANDE TRANCOSO FILHO,
assim corrigindo a ementa do v. Acórdão:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIA INADEQUADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I
. Da análise do feito, verifica-se que restou comprovada a existência do contrato de compra e venda verbal celebrado entre o recorrente e o recorrido, e que se trata a hipótese de inadimplemento parcial.

II. Considerado o adimplemento parcial por parte do agravante, não se vislumbra a verossimilhança das alegações do agravado que permitam o deferimento da pretendida reintegração de posse, na medida em que não houve a rescisão do contrato celebrado entre as partes e que esse entregou o imóvel para o recorrente por sua livre e espontânea vontade ao formalizar o negócio jurídico.

III. Ademais, sabe-se que para fins de cumprimento da obrigação de pagar, ou de postular pela rescisão do contrato outrora celebrado em razão do inadimplemento de obrigação, outras são as vias adequadas para tanto que não a reintegração de posse.

IV. Recurso de conhecido e provido. Decisão reformada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
de ambos os recursos e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
ao

recurso de embargos de declaração opostos por
HERBERT MARTINS DE ASSIS,
DESPROVENDO
, por seu turno, os embargos de declaração opostos por ERNANDE TRANCOSO FILHO,
assim corrigindo a ementa do v. Acórdão:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIA INADEQUADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I
. Da análise do feito, verifica-se que restou comprovada a existência do contrato de compra e venda verbal celebrado entre o recorrente e o recorrido, e que se trata a hipótese de inadimplemento parcial.

II. Considerado o adimplemento parcial por parte do agravante, não se vislumbra a verossimilhança das alegações do agravado que permitam o deferimento da pretendida reintegração de posse, na medida em que não houve a rescisão do contrato celebrado entre as partes e que esse entregou o imóvel para o recorrente por sua livre e espontânea vontade ao formalizar o negócio jurídico.

III. Ademais, sabe-se que para fins de cumprimento da obrigação de pagar, ou de postular pela rescisão do contrato outrora celebrado em razão do inadimplemento de obrigação, outras são as vias adequadas para tanto que não a reintegração de posse.

IV. Recurso de conhecido e provido. Decisão reformada.